Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-83.2019.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001311-83.2019.8.11.0032
APELANTE: JACKSON DA SILVA PARMELO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Tendo em vista a petição em que o causídico inicialmente constituído pelo acusado/apelante JACKSON DA SILVA PARMELO, postulou a postergação da apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, converte o julgamento em diligências para intimar o apelante a se manifestar acerca da manutenção ou não do advogado por ele constituído e apresentação das aludidas razões.
Após a devida intimação do acusado, que atualmente encontra-se custodiado na Penitenciária Central do Estado, solicitou assistência pela Defensoria Pública, conforme certidão acostada aos autos (id. 94854950).
Desse modo, remetam-se os autos para a Defensoria Pública, para as providências necessárias no sentido da defesa dos interesses do réu JACKSON DA SILVA PARMELO.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator